Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706883-84.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ANTÔNIO FONSECA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese. 2. Não há falar em legítima defesa quando o agente não usa moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, devendo responder pelo excesso. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 129, §13, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade das provas para a condenação pelo crime de lesão corporal, devendo o pedido absolutório ser acolhido à luz do in dubio pro reo. Assevera, ademais, que “sua conduta não configurou o delito imputado, mas representou uma tentativa legítima de se defender e evitar maiores prejuízos.” (ID 67187066, pág. 19). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 129, §13, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Além disso, a análise acerca da caracterização da legítima defesa também encontra óbice no referido enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme decidido, entre outros, no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.379.130/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012